Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-13.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215, do ECA).

2. A realização de audiência por meio de videoconferência, no atual contexto de calamidade relacionada à pandemia de COVID-19, não ofende normas constitucionais e está em conformidade com regras legais e regulamentares, não configurando, por si só, prejuízo aos adolescentes representados.

3. Havendo provas seguras da materialidade e autoria do ato infracional, impõe-se a manutenção da procedência da representação.

4. Havendo reiteração infracional e demais condições pessoais negativas do adolescente, bem como existindo patente situação de risco e vulnerabilidade, aliadas à gravidade em concreto das condutas infracionais, correta a aplicação da medida de internação, porquanto evidenciada a insuficiência de outras medidas mais brandas.

5. Recurso conhecido e não provido.